Tribunal: TJDFT
Processo: 0733298-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CIVIL PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. PROVA TESTEMUNHAL ADMISSÍVEL. EXAME EM CONJUNTO COM OUTRAS PROVAS. VALOR DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADO. COMPENSAÇÃO COM VALORES PAGOS NO CURSO DO PROCESSO DE INTERDITO POSSESSÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 441 do CPC, em interpenetração conjunta com o parágrafo único, do art. 227 do CCB, é possível a comprovação de fato, no caso, comprovação de contrato escrito de honorários advocatícios, por prova testemunhal, ainda mais quando coerente com outros elementos probatórios. 1.1. Além do testemunho coeso e robusto de ex-empregado da parte, no sentido de existência de contrato escrito, restou demonstrado em mensagens trocadas entre as partes, que o réu requereu o envio do contrato escrito com a qual a parte concordou, mas não a efetivou.
2. Contudo, é inviável a compensação pleiteada com valores transferidos pela parte ré ao autor, porquanto não comprovada efetivamente que se tratava do pagamento dos serviços advocatícios, em questão.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prejudicado o apelo adesivo do autor.